Tribunal: TJDFT
Processo: 0753007-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0753007-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: KITAHARA E COMPANHIA - INSTITUTO DE BELEZA LTDA - EPP, LAIS GRACIANO TRAVASSOS KITAHARA, FABIO TADASHI AZEVEDO KITAHARA D E C I S Ã O Vistos, etc. O Agravante insurge-se contra decisão da instância prima, que indeferiu o pedido de consulta e bloqueio de valores, por meio do SISBAJUD. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o SISBAJUD faz uma consulta mais ampla de bens do devedor do que o antigo sistema BACENJUD 2.0. Assevera que ainda não foi utilizado o referido sistema nos autos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o pedido anterior. No mérito, pugna a confirmação da tutela recursal de urgência. Preparo regular. É o relatório. Decido. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Não se denota perigo na demora, tendo em vista que, em 29/05/2020, foi realizada a pesquisa infrutíferas de ativos financeiros por meio do BACENJUD 2.0, que foi alterado minimamente pelo novo sistema. Ademais, o credor não comprovou minimamente que o devedor possui alguma relação com as denominadas FINTECHS. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora